Tribunal: TJSP
Processo: 1080239-31.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
*Ação de obrigação de fazer – Nome da autora incluído no Serasa Limpa Nome por dívida desconhecida e prescrita – Sentença indeferiu a inicial julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir – Insurgência das autora - Descabimento - Determinação judicial de emenda à inicial para comprovar o interesse processual, no tocante à existência de prévio requerimento

Ementa:
*Ação de obrigação de fazer – Nome da autora incluído no Serasa Limpa Nome por dívida desconhecida e prescrita – Sentença indeferiu a inicial julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir – Insurgência das autora - Descabimento - Determinação judicial de emenda à inicial para comprovar o interesse processual, no tocante à existência de prévio requerimento administrativo para exclusão do apontamento junto ao órgão mantenedor do cadastro e do banco de dados - Não cumprimento – Indícios de litigância predatória - Medida determinada pelo d. Juiz a quo em consonância com o Comunicado CG no 424/2024 da Corregedoria Geral da Justiça – Precedentes – Extinção mantida – Recurso negado. *